Tribunal: TJES
Processo: 5031919-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031919-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RECORRIDO: MARIA AMADA FERNANDES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031919-02.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RECORRIDO: MARIA AMADA FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARIA AMADA FERNANDES em face de HOSPITAL MERIDIONAL S.A, através da qual sustenta, em síntese, que em 03 de março de 2022 compareceu à unidade hospitalar para exames de rotina e que, naquela oportunidade, o hospital passava por reformas e, por falta de sinalização adequada, colidiu com espelho que criava uma falsa impressão de continuidade do ambiente, o que ocasionou sua queda e a fratura do fêmur esquerdo. Aduz que, após ser submetida a uma cirurgia, sofreu novo trauma durante o transporte interno pela equipe hospitalar ao ser retirada da maca/cama de forma despreparada, resultando em novo deslocamento ósseo e necessidade de uma segunda intervenção cirúrgica de urgência. Acrescenta que o hospital perdeu seus documentos pessoais e que as lesões resultaram em sequelas permanentes, como o encurtamento da perna direita em relação à esquerda, além de grave abalo psicológico, razão pela qual requer indenização por danos materiais e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Em face ao exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: A) CONDENAR a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 2.215,50 (dois mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), referentes à consulta e serviços de enfermagem, acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. B) CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento..”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando intempestividade da emenda à inicial, inépcia da inicial, e no mérito, ausência de falha na prestação dos serviços, regularidade em sua conduta, inexistência de dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Preliminar de inépcia da inicial pela falta de indicação do valor dos danos morais: No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, vejo que não merece guarida, eis que a parte requerente indicou na causa de pedir da petição inicial a sua pretensão na condeação em danso morais, de modo que o valor a ser eventualmente arbitrado, caberá ao magistrado. Outrossim, colacionou todos os documentos indispensáveis antes de finalizar a fase da instrução probatória. Nos termos do art. 33 , da Lei 9.099 /95, poderá a parte acostar aos autos todos aos documentos de prova até a realização da audiência de instrução e julgamento, independente, de requerimento prévio. Desta feita, é possível a juntada de documento durante audiência de instrução e julgamento, pelo que Rejeito a alegada preliminar.

5. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

6. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que houve descumprimento de normas de segurança para sinalização do local onde ocorreu o acidente, e nada foi feito pela requerida para evitar e prevenir incidentes em seu estabelecimento, de modo que entendo pela ocorrência de ato ilícito e ofensa aos princípios basilares previstos no CDC.

7. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“
Nesse sentido, em análise das fotografias apresentadas no id n. 83790932, verifica-se que as imagens mostram pilares estruturais inteiramente revestidos por espelhos, do piso ao teto, situados em áreas de circulação e espera e, tal configuração arquitetônica, embora esteticamente moderna, cria um ambiente de alto risco por indução a erro de percepção espacial e ofuscamento visual, pois, para que um ambiente com espelhos (grandes e largos) fosse considerado seguro - ainda mais em um hospital, seria imprescindível a instalação de sinalização visual de advertência — como películas foscas, faixas de segurança ou barras metálicas — que permitissem ao usuário distinguir o objeto sólido do reflexo do corredor. Ademais, a requerida, em sua peça de defesa, limita-se a alegar que o setor era "recém-inaugurado", possuía "piso regular" e que a obra estava em área isolada. No entanto, a ré não apresenta qualquer prova documental ou fotográfica que demonstre a existência de sinalização preventiva nos espelhos à época do acidente. Pelo contrário, a contestação tenta transferir a responsabilidade integral à autora, invocando suas comorbidades, como a Doença de Parkinson e o uso de sedativos, como fatores determinantes para a queda da própria altura. Tal argumento não prospera, pois a condição de saúde debilitada da paciente — fato conhecido pelo hospital no momento da admissão — exigia da instituição um zelo ainda maior com a segurança das instalações, e não o oposto, até porque, o ambiente hospitalar deve ser projetado para proteger o paciente em sua vulnerabilidade, e a manutenção de colunas espelhadas sem marcação visual clara constitui um "defeito de segurança" evitável..
.”

8. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente no atendimento às expectativas da cliente consumidora que se utilizava do ambiente hospitalar, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral referente ao pleito dos danos materiais e morais, com manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

9. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, em relação aos danos materiais comprovadamente sofridos, e ainda aos danos morais, nos termos do montante entabulado
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)